Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÉBITO CONSUBSTANCIADO EM NOTAS FISCAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS LEGAIS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que as notas fiscais objeto desta lide traduzem obrigação líquida e com termo certo, havendo inadimplemento, a mora se constitui automaticamente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil.

2. Por conseguinte, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento dos débitos, momento em que o credor ficou privado do valor especificado no contrato ao qual fazia jus. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.